Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701044-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: ZENAIDE TERRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto (em 28.6.2022) por JESILENE RODRIGUES DE LIMA contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (cumprimento de sentença - : 0706921-09.2021.8.07.0007). A parte agravante foi intimada para, no prazo legal (48 horas), esclarecer e comprovar a alegada situação de hipossuficiência a escudar o pedido de assistência judiciária gratuita ou para recolher e comprovar o pagamento do preparo do agravo. O despacho foi disponibilizado no DJE no dia 1o.7.2022, a ocorrer a publicação em 04.7.2022. A Secretaria desta 3a Turma Recursal certificou o decurso in albis do prazo, em 06.7.2022, às 23h59. E, somente em 07.7.2022, às 10h13, expirado o prazo legal peremptório, a agravante colacionou o comprovante de pagamento do preparo do agravo. Em face da intempestiva comprovação do recolhimento da verba recursal, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, art. 18, II, art. 29, II e art. 31). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito